Tribunal: TJMT
Processo: 1016015-49.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016015-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), MARIA HERCILINA VIEIRA LIMA SOUSA - CPF: 798.338.101-87 (AGRAVANTE), FAUSTO MARTINS BORBA JUNIOR - CPF: 002.597.251-02 (AGRAVADO), ALINE ESPINDOLA BORBA - CPF: 002.597.061-59 (AGRAVADO), FABIO ESPINDOLA BORBA - CPF: 002.597.111-52 (AGRAVADO), RAIMUNDA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 329.345.131-49 (AGRAVADO), JOSE VIDAL DE OLIVEIRA - CPF: 181.189.251-53 (AGRAVADO), PAULO DE TARSO GUIMARAES VITOI - CPF: 188.460.841-87 (ADVOGADO), ROBSON OLIVEIRA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR BORGES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL POSSESSÓRIA DEMONSTRADOS – PROVA FÁTICA COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A fim de obter o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II - Apesar das alegações da agravante, de que a área indicada na exordial de origem difere daquela por ela ocupada, os elementos probatórios colacionados aos autos indicam, que a área invadida no dia 18 de fevereiro do corrente ano era utilizada pelos demandados para o desenvolvimento de atividade agropecuária, conforme depoimento da testemunha Divino Gonçalves da Silva, prestado por ocasião da realização da audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA HERCILINA VIEIRA LIMA SOUSA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 1000648-19.2020.811.0021, manejada por FAUSTO MARTINS BORBA JÚNIOR e OUTROS, deferiu o pedido liminar e determinou a reintegração dos autores, ora agravados, na posse dos imóveis rurais registrados nas matrículas 27.658, 27.711, 31.244 e 30.820, todas oriundas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT.

Para tanto, alega a agravante que o perímetro ao qual foi deferida a reintegração de posse diverge da área da requerente, denominada de Fazenda Alvorada do Cacoal, que está devidamente delimitada por meio da matrícula de nº 5.624, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa, com área de 965,99 hectares, localizada no município de Cocalinho/MT.

Sustenta que é enorme a diferença entre a sua área e a dos agravados, conforme as matrículas dos imóveis acostadas aos autos, mas, mesmo assim, o juízo de base deferiu o pleito, baseando-se em depoimentos de pessoas próximas aos requeridos, sem lhe oportunizar a apresentação de defesa.

Afirma que, para comprovar suas alegações, juntou ao feito áudios de conversas tidas com o Sr. José Vidal, um dos agravados que manifestou o desejo de comprar a área pertencente à agravante há poucos meses, o que reforça a tese de que não está na posse da área pertencente aos requeridos.

Ressalta que os agravados estão pleiteando a reintegração de uma área que eles mesmos tentaram comprar há pouco tempo, de modo que a decisão agravada não pode subsistir.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A fim de obter o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Cumpre também destacar que, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 927 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse, mormente quando realizada audiência de justificação. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.14.037471-4/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - PEDIDO LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - DESIGNAÇÃO - NECESSIDADE. Caso o julgador repute ausente qualquer um dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, deverá ele designar audiência de justificação na ação possessória. Inteligência do art. 562, caput, do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0216.19.002129-7/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 15/07/2020)

Na espécie, conforme se verificou desde a apreciação liminar do presente recurso, tanto na audiência de justificação, quanto pelo acervo probatório apresentado, ficou patente o exercício da posse pretérita pelos autores, ora agravados, e por consequência, o esbulho praticado pelo agravante.

É que, apesar das alegações da agravante, de que a área indicada na exordial de origem difere daquela por ela ocupada, os elementos probatórios colacionados aos autos indicam que a área invadida no dia 18 de fevereiro do corrente ano era utilizada pelos demandados para o desenvolvimento de atividade agropecuária, conforme depoimento da testemunha Divino Gonçalves da Silva, prestado por ocasião da realização da audiência de justificação.

Além disso, as fotos da casa de alvenaria recém-construída e o barracão de lona provisório instalado ao lado da referida construção contrastam com as imagens de pasto formado da área litigiosa, o que reforça a tese lançada pelos requeridos.

Diante desse quadro, não se vislumbra qualquer argumento capaz de sobrepujar os fundamentos da decisão recorrida, a ponto de inibir a reintegração dos agravados na posse da área em disputa, pois, como visto, foram verificados os requisitos da tutela possessória requestada.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020